Tribunal: TJSP
Processo: 1000532-58.2019.8.26.0529
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
RECURSO – Embargos de declaração – Inexistência de contradição, omissão, obscuridade, equívoco ou erro material – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000105318
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1000532-58.2019.8.26.0529/50000, da Comarca de Santana de Parnaíba,
em que são embargantes MARCIO EDUARDO SACHES e KELY CRISTINA
RODRIGUES GOMES SANCHES, é embargado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em 20a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ROBERTO MAIA (Presidente) e ÁLVARO TORRES JÚNIOR.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
REBELLO PINHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO no 35112
Embargos de Declaração no 1000532-58.2019.8.26.0529/50000
Comarca: Santana do Parnaíba 1a Vara Judicial
Embargantes: Marcio Eduardo Saches e Outro
Embargada: Banco Bradesco S/A
RECURSO Embargos de declaração Inexistência de
contradição, omissão, obscuridade, equívoco ou erro
material Embargos rejeitados.
Vistos.
Contra o v. Acórdão de fls. 185/203, ingressaram as
partes apelantes com embargos de declaração, sustentando que: “o v. acórdão não
se ateve aos documentos acostados à inicial, especialmente o Parecer Técnico
Contábil que evidencia ausência de pactuação do Sistema de Amortização eleito
unilateralmente pelo banco, e trata apenas da licitude da incidência da tabela price,
ignorando, por completo, a falta da pactuação expressa, sendo indispensável a
produção da prova para detecção da ilicitude praticada em desacordo com o
contratado e notoriamente para ratificação do Parecer Técnico Contábil.”
É o relatório.
1. O v. Acórdão embargado não padece dos vícios
previstos no art. 1.022, do CPC/2015.
Não existe no v. Acórdão manifesto equívoco, que
autorize o recebimento dos presentes embargos declaratórios, com efeito
infringente do julgado.
Da simples leitura do v. Acórdão, no qual foram
especificadas as normas aplicáveis e os julgados para casos análogos, no que
interessa aos presentes embargos de declaração, verifica-se que foi decidido que:
(i) “3. Rejeita-se a alegação de nulidade da sentença, por cerceamento do direito
de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide. No caso dos autos, era de
todo desnecessária a produção de outras provas e admissível o julgamento
antecipado da lide, nos termos do art. 920, do CPC/2015. Diante das alegações das
partes, as questões controvertidas estão suficientemente esclarecidas pela prova
documental constante dos autos, não demandando a produção de prova pericial,
nem testemunhal. Não existe qualquer fato concreto e determinado a exigir outras
provas, além da documental constante dos autos. Isto porque: (a) a imputação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
abusividade na exação de encargos contratuais não foi embasada em alegação de
equívoco no cálculo de valores, mas em ilegalidade de critério adotado pelo credor
na cobrança do débito; e (b) a toda evidência, incumbe ao julgador atribuir a
qualificação jurídica de um fato e não ao perito. O indeferimento de provas
impertinentes não afronta o princípio constitucional do contraditório e da ampla
defesa, porquanto praticado com observância do princípio constitucional do
devido processo legal, que atribui ao MM Juiz da causa o dever de zelar pela
rápida solução do litígio e de indeferir diligências inúteis ou meramente
protelatórias, como expressamente previsto nos arts. 139, II, e 370, ambos do
CPC/2015. Inexistindo supressão de oportunidade de produção de prova essencial
para o julgamento do feito, não há como se acolher a alegação de nulidade da r.
sentença, por violação aos princípios do devido processo legal e do contraditório e
da ampla defesa, nem em afronta ao disposto nos arts. 5o, LIV e LV, e 125, da CF,
e art. 920, do CPC/2015.”; (ii) “8. Quanto à admissibilidade da capitalização de
juros remuneratórios e do emprego da Tabela Price, ao limite da taxa de juros
remuneratórios, à legalidade do IOF, do seguro do bem e/ou de proteção
financeira, das despesas e tarifas bancárias (TAC, TEC, tarifa de cadastro,
serviços de terceiro, registro de contrato, tarifa de avaliação do bem, comissão do
correspondente bancário e pré-gravame), e da comissão de permanência, no que
concerne aos contratos bancários, adota-se a orientação das súmulas e dos
julgados extraídos do site do Eg. STJ: “É permitida a capitalização de juros
com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições
integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n.
1.963-17/2000,
reeditada
como
MP
n.
2.170-36/2001),
desde
que
expressamente pactuada.” (Súmula 539/STJ). “A previsão no contrato
bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é
suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada. (Súmula
541/STJ) Quanto à necessidade de expressa previsão contratual para a cobrança de
juros capitalizados, em qualquer periodicidade, adota-se a mais recente orientação
do julgado da Eg. 2a Seção do STJ, no julgamento do REsp 1388972 SC, em
08.02.2017, relatado pelo Min. Marco Buzzi, efetivado nos termos do art. 1.036,
do CPC/2015, visando unificar o entendimento e orientar a solução de recursos
repetitivos, que se reproduz: “RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA - ARTIGO 1036 E SEGUINTES DO CPC/2015 - AÇÃO
REVISIONAL DE CONTRATOS BANCÁRIOS - PROCEDÊNCIA DA
DEMANDA ANTE A ABUSIVIDADE DE COBRANÇA DE ENCARGOS -
INSURGÊNCIA DA CASA BANCÁRIA VOLTADA À PRETENSÃO DE
COBRANÇA DA CAPITALIZAÇÃO DE JUROS 1. Para fins dos arts. 1036 e
seguintes do CPC/2015. 1.1 A cobrança de juros capitalizados nos contratos
de mútuo é permitida quando houver expressa pactuação. 2. Caso concreto:
2.1 Quanto aos contratos exibidos, a inversão da premissa firmada no
acórdão atacado acerca da ausência de pactuação do encargo capitalização
de juros em qualquer periodicidade demandaria a reanálise de matéria
fática e dos termos dos contratos, providências vedadas nesta esfera
recursal extraordinária, em virtude dos óbices contidos nos Enunciados
5 e 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. 2.2 Relativamente aos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pactos não exibidos, verifica-se ter o Tribunal a quo determinado a sua
apresentação, tendo o banco-réu, ora insurgente, deixado de colacionar aos autos
os contratos, motivo pelo qual lhe foi aplicada a penalidade constante do artigo
359 do CPC/73 (atual 400 do NCPC), sendo tido como verdadeiros os fatos que a
autora pretendia provar com a referida documentação, qual seja, não pactuação
dos encargos cobrados. 2.3 Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça, é possível tanto a compensação de créditos quanto a devolução da
quantia paga indevidamente, independentemente de comprovação de erro no
pagamento, em obediência ao princípio que veda o enriquecimento ilícito.
Inteligência da Súmula 322/STJ. 2.4 Embargos de declaração manifestados com
notório propósito de prequestionamento não tem caráter protelatório.
Inteligência da súmula 98/STJ. 2.5 Recurso especial parcialmente provido apenas
ara afastar a multa imposta pelo Tribunal a quo. (...) “Portanto, inegável que a
presunção à qual alude o artigo 591 do Código Civil diz respeito, tão somente, aos
juros remuneratórios incidentes sobre o mútuo feneratício, ou seja, sobre aqueles
recebidos pelo mutuante como compensação pela privação do capital emprestado.
Essa pressuposição, no entanto, não é transferida para a parte final do referido
dispositivo, pois a capitalização de juros é permitida em inúmeros diplomas
normativos em periodicidades distintas (mensal, semestral, anual), e não é
pela circunstância de a lei autorizar a sua cobrança que será
automaticamente devida pelo tomador do empréstimo em qualquer dessas
modalidades.”(o destaque não consta do original). Quanto à licitude da
capitalização de juros, no período da normalidade, em razão do emprego da
Tabela Price, a orientação do julgado extraído do site do Eg. STJ, visando unificar
o entendimento e orientar a solução de recursos repetitivos, relativos a relações de
contratos de mútuos bancários comuns sem abranger os contratos celebrados sob
a égide do Sistema Financeiro da Habitação
: (a) ementa: “CIVIL E
PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. AÇÕES REVISIONAL
E DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO. CONTRATO
DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
CAPITALIZAÇÃO
DE
JUROS.
JUROS
COMPOSTOS.
DECRETO
22.626/1933
MEDIDA
PROVISÓRIA
2.170-36/2001.
COMISSÃO
DE
PERMANÊNCIA. MORA. CARACTERIZAÇÃO. 1. A capitalização de juros
vedada pelo Decreto 22.626/1933 (Lei de Usura) em intervalo inferior a um
ano e permitida pela Medida Provisória 2.170-36/2001, desde que
expressamente pactuada, tem por pressuposto a circunstância de os juros
devidos e já vencidos serem, periodicamente, incorporados ao valor
principal. Os juros não pagos são incorporados ao capital e sobre eles passam
a incidir novos juros. 2. Por outro lado, há os conceitos abstratos, de
matemática financeira, de "taxa de juros simples" e "taxa de juros
compostos", métodos usados na formação da taxa de juros contratada,
prévios ao início do cumprimento do contrato. A mera circunstância de estar
pactuada taxa efetiva e taxa nominal de juros não implica capitalização de
juros, mas apenas processo de formação da taxa de juros pelo método
composto, o que não é proibido pelo Decreto 22.626/1933. 3. Teses para os
efeitos do art. 543-C do CPC: - "É permitida a capitalização de juros com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da
publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP
2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada." - "A capitalização dos
juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa
e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao
duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva
anual contratada". 4. Segundo o entendimento pacificado na 2a Seção, a
comissão de permanência não pode ser cumulada com quaisquer outros encargos
remuneratórios ou moratórios. 5. É lícita a cobrança dos encargos da mora quando
caracterizado o estado de inadimplência, que decorre da falta de demonstração da
abusividade das cláusulas contratuais questionadas. 6. Recurso especial conhecido
em parte e, nessa extensão, provido.” e (b) trecho: “No caso concreto em exame
no REsp. 973.827-RS, o valor do financiamento foi de R$ 7.076,02 (R$ 6.980,00
mais R$ 96,02 do IOF), com taxa mensal de 3,16000% e taxa anual efetiva de
45,25664% expressamente consignadas no contrato (conforme consta do acórdão
recorrido). O pagamento foi acordado em 36 prestações fixas e iguais (fato
incontroverso afirmado na inicial e na contestação), estabelecidas no contrato
no valor de R$ 331,83, o que indica que o método de amortização adotado foi
a Tabela Price, cuja característica é, precisamente, possibilitar o pagamento
de prestações iguais de amortização e juros, ficando quitada a dívida com o
pagamento da última prestação. O esquema abaixo simula a evolução das
prestações, mês a mês, em situação de adimplemento contratual: (...) Verifica-se,
do esquema acima, que os juros sempre incidem sobre o saldo devedor do mês
anterior, não havendo incorporação de juros ao capital. Por exemplo: ao final do
primeiro mês, sobre o valor inicial de R$ 7.076,02 x 3,16% a.m, temos juros de
R$ 223,60. Como a prestação foi de R$ 331,89, a diferença, R$ 108,29 foi
amortizada na dívida, resultando em saldo devedor de R$ 6.967,73. Ao final do 2o
mês, sobre o capital (saldo devedor do mês anterior), R$ 6.967,73, incidiram juros
de 3,16% a.m no valor de R$ 220,18, sendo amortizado o valor de R$ 111,71.
Novamente os juros incidiram apenas sobre o capital e, assim, sucessivamente, o
valor da quota de juros foi decrescendo e o da amortização aumentando, até que,
na 36a prestação (R$ 10,17 de juros e R$ 321,73 de amortização, perfazendo a
prestação fixa de R$ 331,89), foi quitada integralmente a dívida. A capitalização
de juros somente ocorrerá, no caso concreto em exame, em face do
inadimplemento do devedor, se o credor fizer incidir novos juros
remuneratórios sobre o valor dos juros vencidos e não pagos (embutidos estes
nas prestações não pagas no vencimento). Diversamente, em contratos de
longa duração, em que as prestações são contratualmente sujeitas a índice de
correção diferente do índice adotado para a correção monetária do saldo
devedor, como é o caso dos contratos de financiamento habitacional
celebrados no âmbito do sistema financeiro da habitação, é frequente a
situação em que o valor da prestação mensal deixa, ao longo do contrato, de
ser suficiente para o pagamento dos juros do período. (...) Não me parece,
data maxima vênia, favorável aos direitos do consumidor, ao princípio da
transparência e à segurança jurídica, proscrever a Tabela Price, método
amplamente adotado, há séculos, no mercado brasileiro e mundial,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
substituindo-a
por
fórmula
desconhecida,
insatisfatória,
conforme
reconhecido pelos esforçados autores que a conceberam, em nome de
interpretação meramente literal e assistemática da Lei de Usura. (...)” (STJ-2a
Seção, REsp 973827/RS, rel. p/Acórdão Min. Maria Isabel Gallotti, v.u., j.
08/08/2012, o destaque não consta do original). “A estipulação de juros
remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade.”
(Súmula 382/STJ). “Nos contratos bancários, na impossibilidade de
comprovar a taxa de juros efetivamente contratada - por ausência de
pactuação ou pela falta de juntada do instrumento aos autos -, aplica-se a
taxa média de mercado, divulgada pelo Bacen, praticada nas operações da
mesma espécie, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o devedor.
(Súmula 530/STJ) “ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS a) As
instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios
estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A
estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica
abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo
bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a
revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde
que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de
colocar o consumidor em desvantagem exagerada art. 51, §1o, do CDC)
fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em
concreto. (...) II - JULGAMENTO DO RECURSO REPRESENTATIVO (REsp
1.061.530/RS) (...) Devem ser decotadas as disposições de ofício realizadas pelo
acórdão recorrido. Os juros remuneratórios contratados encontram-se no limite
que esta Corte tem considerado razoável e, sob a ótica do Direito do Consumidor,
não merecem ser revistos, porquanto não demonstrada a onerosidade excessiva na
hipótese.” (STJ-2a Seção, REsp 1.061.530 RS, rel. Min. Nancy Andrighi, j.
22/10/2008, DJe 10/03/2009, julgamento para efeitos do art. 543-C, do CPC/1973,
visando unificar o entendimento e orientar a solução de recursos repetitivos,
relativos a relações de contratos de mútuos bancários comuns sem abranger as
“Cédulas de Crédito Rural, Industrial, Bancária e Comercial; os contratos
celebrados por cooperativas de crédito, os que se incluem sob a égide do Sistema
Financeiro da Habitação, bem como os que digam respeito a crédito consignado”,
cf. site do Eg. STJ). “ORIENTAÇÃO JUROS REMUNERATÓRIOS 1 - Nos
contratos de mútuo em que a disponibilização do capital é imediata, o
montante dos juros remuneratórios praticados deve ser consignado no
respectivo instrumento. Ausente a fixação da taxa no contrato, o juiz deve
limitar os juros à média de mercado nas operações da espécie, divulgada pelo
Bacen, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o cliente. 2 - Em
qualquer hipótese, é possível a correção para a taxa média se for verificada
abusividade nos juros remuneratórios praticados. II - JULGAMENTO DO
RECURSO REPRESENTATIVO - Consignada, no acórdão recorrido, a
abusividade na cobrança da taxa de juros, impõe-se a adoção da taxa média de
mercado, nos termos do entendimento consolidado neste julgamento. - Nos
contratos de mútuo bancário, celebrados após a edição da MP no 1.963-17/00
(reeditada sob o no 2.170-36/01), admite-se a capitalização mensal de juros, desde

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que expressamente pactuada.” (STJ-2a Seção, REsp 1112879/PR, rel. Min. Nancy
Andrighi, j. 12/05/2010, DJe 19/05/2010, julgamento para efeitos do art. 543-C,
do CPC/1973, conforme site do Eg. STJ). “Nos contratos bancários posteriores
ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode
ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o
consumidor e a instituição financeira. (Súmula 566/STJ) “A pactuação das
tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra
denominação para o mesmo fato gerador, é válida apenas nos contratos
bancários anteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007,
em 30/4/2008. (Súmula 565/STJ) Nesse sentido, a orientação do julgado conforme
procedimento previsto para os recursos repetitivos, no âmbito do Eg. STJ, para os
efeitos do art. 543-C, do CPC/1973, extraído do site do Eg. STJ, visando unificar
o entendimento e orientar a solução de recursos repetitivos, relativos a relações de
contratos de mútuos bancários comuns, no que concerne à legalidade da cobrança
das referidas tarifas nestes contratos: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
CONTRATO
DE
FINANCIAMENTO
COM
GARANTIA
DE
ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA.
COMISSÃO
DE
PERMANÊNCIA. COMPENSAÇÃO/REPETIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO.
RECURSOS REPETITIVOS. TARIFAS BANCÁRIAS. TAC E TEC.
EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL. COBRANÇA. LEGITIMIDADE.
PRECEDENTES. FINANCIAMENTO DO IOF. POSSIBILIDADE. 1. A
comissão de permanência não pode ser cumulada com quaisquer outros encargos
remuneratórios ou moratórios (enunciados Súmulas 30, 294 e 472 do STJ). 2.
Tratando-se de relação de consumo ou de contrato de adesão, a
compensação/repetição simples do indébito independe da prova do erro
(Enunciado 322 da Súmula do STJ). 3. Nos termos dos arts. 4o e 9o da Lei
4.595/1964, recebida pela Constituição como lei complementar, compete ao
Conselho Monetário Nacional dispor sobre taxa de juros e sobre a
remuneração dos serviços bancários, e ao Banco Central do Brasil fazer
cumprir as normas expedidas pelo CMN. 4. Ao tempo da Resolução CMN
2.303/1996, a orientação estatal quanto à cobrança de tarifas pelas
instituições financeiras era essencialmente não intervencionista, vale dizer, "a
regulamentação facultava às instituições financeiras a cobrança pela
prestação de quaisquer tipos de serviços, com exceção daqueles que a norma
definia como básicos, desde que fossem efetivamente contratados e prestados
ao cliente, assim como respeitassem os procedimentos voltados a assegurar a
transparência da política de preços adotada pela instituição." 5. Com o início
da vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em 30.4.2008, a cobrança por
serviços bancários prioritários para pessoas físicas ficou limitada às hipóteses
taxativamente previstas em norma padronizadora expedida pelo Banco
Central do Brasil. 6. A Tarifa de Abertura de Crédito (TAC) e a Tarifa de
Emissão de Carnê (TEC) não foram previstas na Tabela anexa à Circular
BACEN 3.371/2007 e atos normativos que a sucederam, de forma que não
mais é válida sua pactuação em contratos posteriores a 30.4.2008. 7. A
cobrança de tais tarifas (TAC e TEC) é permitida, portanto, se baseada em
contratos
celebrados
até
30.4.2008,
ressalvado
abuso
devidamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
comprovado caso a caso, por meio da invocação de parâmetros objetivos de
mercado e circunstâncias do caso concreto, não bastando a mera remissão a
conceitos jurídicos abstratos ou à convicção subjetiva do magistrado. 8.
Permanece legítima a estipulação da Tarifa de Cadastro, a qual remunera o
serviço de "realização de pesquisa em serviços de proteção ao crédito, base de
dados e informações cadastrais, e tratamento de dados e informações
necessários ao inicio de relacionamento decorrente da abertura de conta de
depósito à vista ou de poupança ou contratação de operação de crédito ou de
arrendamento mercantil, não podendo ser cobrada cumulativamente"
(Tabela anexa à vigente Resolução CMN 3.919/2010, com a redação dada
pela Resolução 4.021/2011). 9. É lícito aos contratantes convencionar o
pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por
meio financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos
encargos contratuais. 10. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - 1a Tese:
Nos contratos bancários celebrados até 30.4.2008 (fim da vigência da
Resolução CMN 2.303/96) era válida a pactuação das tarifas de abertura de
crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o
mesmo fato gerador, ressalvado o exame de abusividade em cada caso
concreto. - 2a Tese: Com a vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em
30.4.2008, a cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas físicas
ficou limitada às hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora
expedida pela autoridade monetária. Desde então, não mais tem respaldo
legal a contratação da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e da Tarifa de
Abertura de Crédito (TAC), ou outra denominação para o mesmo fato
gerador. Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em
ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode
ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição
financeira. - 3a Tese: Podem as partes convencionar o pagamento do Imposto
sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento
acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais.
11 . Recurso especial conhecido e parcialmente provido.” (2a Seção, REsp
1255573/RS, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, v.u., j. 28/08/2013, o destaque não
consta do original). Quanto à cobrança de tarifas, é de se observar a data do
contrato, a resolução de regência, as tarifas pactuadas e as efetivamente cobradas e
seus respectivos valores, conforme orientação do julgado extraído do site do Eg.
STJ:
“RECLAMAÇÃO.
RESOLUÇÃO
N.
12/2009-STJ.
TARIFAS
BANCÁRIAS. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE. RESP N. 1.251.331/RS
JULGADO SOB O RITO DO ART. 543-C DO CPC. RESOLUÇÕES DO CMN-
BACEN. RECLAMAÇÃO PROCEDENTE. 1. Reclamação disciplinada na
Resolução n. 12/2009-STJ, destinada a dirimir divergência entre acórdão
prolatado por turma recursal estadual e a jurisprudência consolidada do Superior
Tribunal de Justiça, suas súmulas ou orientações decorrentes do julgamento de
recursos especiais processados na forma do art. 543-C do Código de Processo
Civil, no caso, o REsp 1.251.331/RS. 2. Conforme estabelecido no REsp n.
1.251.331/RS, o exame da legalidade das tarifas bancárias deve partir da
observância da legislação, notadamente as resoluções das autoridades

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
monetárias vigentes à época de cada contrato questionado. Deve-se verificar
a data do contrato bancário; a legislação de regência do pacto, as
circunstâncias do caso concreto e os parâmetros de mercado. 3. Se assinado
até 29.4.2008, sua regência é a da Resolução CMN 2.303/1996. Salvo as
exceções nela previstas (serviços descritos como básicos), os serviços
efetivamente contratados e prestados podiam ser cobrados. A TAC e a TEC,
porque não proibidas pela legislação de regência, podiam ser validamente
pactuadas, ressalvado abuso a ser verificado caso a caso, de forma
fundamentada em parâmetros do mesmo segmento de mercado. 4. Se
assinado a partir de 30.4.2008, o contrato rege-se pela Resolução CMN
3.518/2007 e, posteriormente, tem-se a Resolução CMN 3.919/2010. Somente
passaram a ser passíveis de cobrança os serviços prioritários definidos pelas
autoridades monetárias. A TAC e a TEC não integram a lista de tarifas
permitidas. A Tarifa de Cadastro é expressamente autorizada, podendo ser
cobrada apenas no início do relacionamento com o cliente. As restrições à
cobrança por serviços de terceiros passaram a ser ditadas pela Resolução n.
3.954-CMN, de 24.2.2011. 5. Hipótese em que a sentença, confirmada pelo
acórdão reclamado, julgou em conjunto diversos processos, contra diferentes
instituições financeiras, sem considerar a data em que assinado cada contrato, sem
levar em conta os termos dos contratos, os valores cobrados em cada caso e sem
sequer especificar as tarifas em cada um deles questionadas e nem esclarecer
porque tabelado o valor de R$ 900,00 para a somatória das tarifas e serviço de
terceiros em todos eles. 6. Nos termos do assentado no REsp 1.251.331/RS, a
tarifa contratada de forma expressa e clara, correspondente a serviço
efetivamente prestado, obedecida a legislação de regência na data do
contrato, somente poderá ser invalidada em caso de "abuso devidamente
comprovado caso a caso, por meio da invocação de parâmetros objetivos de
mercado e circunstâncias do caso concreto, não bastando a mera remissão a
conceitos jurídicos abstratos ou à convicção subjetiva do magistrado."7.
Anulação do processo desde a genérica sentença, para que outra seja proferida,
com a descrição dos fatos controvertidos da causa em julgamento, e a decisão -
fundamentada a partir das premissas adotadas no REsp 1.251.331/RS, acima
sumariadas - acerca da legalidade ou abusividade de cada tarifa questionada na
inicial. Deve, necessariamente, a sentença observar a data do contrato, a
resolução de regência, as tarifas pactuadas e as efetivamente cobradas e seus
respectivos valores, em comparação com os cobrados pelas instituições
financeiras congêneres, no mesmo seguimento de mercado (financiamento de
veículos), para cada tipo de serviço. 8. Reclamação procedente.” (2a Seção, Rcl
14696/RJ, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, v.u., j. 26/03/2014, o destaque não
consta do original). Quanto à cobrança das despesas e tarifas de serviços de
terceiros, avaliação de bem, registro de contrato e comissão do correspondente
bancário, adota-se a mais recente orientação do julgado da Eg. 2a Seção do STJ,
no julgamento do REsp 1578553/SP, em 28.11.2018, relatado pelo Min. Paulo de
Tarso Sanseverino, efetivado nos termos do art. 1.036, do CPC/2015, visando
unificar o entendimento e orientar a solução de recursos repetitivos, que se
reproduz: (a) a ementa: “RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS,
REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA
DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO
BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A
COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE
BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO.
DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE
PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE
TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO. 1. DELIMITAÇÃO
DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008,
com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio
de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES
FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1. Abusividade
da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por
terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2.
Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da
comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de
25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida
a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da
onerosidade excessiva; 2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em
garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o
registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por
serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da
onerosidade excessiva, em cada caso concreto. 3. CASO CONCRETO. 3.1.
Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a
cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela revenda"). 3.2.
Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a
tarifa de avaliação do bem dado em garantia. 4. RECURSO ESPECIAL
PARCIALMENTE PROVIDO.” (o destaque não consta do original); e (b) parte
do voto: “(...) Fixadas as teses, passa-se à apreciação do caso concreto.
Relembre-se que as tarifas/despesas questionadas nos presentes autos, são as
seguintes: (a) serviço prestado pela revenda e acesso a cotações: R$ 1.888,40; (b)
registro do contrato/gravame: R$ 87,17; e (c) tarifa de avaliação do veículo usado:
R$ 195,00. A cobrança pelos serviços prestados pela revenda corresponde à
comissão do correspondente bancário. Como o contrato foi celebrado antes de
25/02/2011 (marco temporal estabelecido neste voto), a cobrança por essa despesa
seria válida, não fosse pela onerosidade excessiva, que é patente no caso dos
autos, uma vez que o valor da comissão da revenda corresponde a quase 1/10 do
valor do financiamento (8,6%, precisamente). Por sua vez, a cobrança pelo
registro do contrato corresponde a um serviço efetivamente prestado, pois
documento de fl. 24, juntado pela próprio consumidor, revela que o gravame
foi registrado no órgão de trânsito, passando a constar no documento do
veículo. Assim, à míngua de controvérsia acerca da abusividade do valor
cobrado, é de se manter a validade dessa cobrança. Por fim, quanto à tarifa
de avaliação do bem, foi acostado aos autos o laudo de avaliação (fl. 110),
estando provada a efetiva prestação do serviço, sendo cabível, portanto, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
cobrança. (...)” (cf. site do Eg. STJ, o destaque não consta do original). No
tocante à contratação de seguro do bem e/ou de proteção financeira e à cobrança
da despesa e tarifa de pré-gravame, adotam-se as mais recentes teses da Eg. 2a
Seção do STJ, fixadas no julgamento do REsp 1.639.259/SP, em 12.12.2018,
relatado pelo Min. Paulo de Tarso Sanseverino, efetivado nos termos do art.
1.036, do CPC/2015, visando unificar o entendimento e orientar a solução de
recursos repetitivos, no que concerne a essas questões: “2. TESES FIXADAS
PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula
que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-
gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em
vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período
anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva . 2.2
- Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a
contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela
indicada. (...).” (cf. site do Eg. STJ, o destaque não consta do original). Quanto à
comissão de permanência, além das Súmulas do Eg. STJ a seguir transcritas, passa-
se a adotar as seguintes orientações dos julgados extraídos do site do Eg. STJ,
aplicáveis aos contratos assinados anteriormente à vigência da Resolução
CMN 4.558/17, de 23.02.2017: (a) Súmula 30/STJ: “A comissão de permanência
e a correção monetária são inacumuláveis”; (b) Súmula 294/STJ: “Não é
potestativa a cláusula contratual que prevê a comissão de permanência, calculada
pela taxa média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil, limitada à taxa
do contrato”; (c) Súmula 296/STJ: “Os juros remuneratórios, não cumuláveis com
a comissão de permanência, são devidos no período de inadimplência, à taxa
média de mercado estipulada pelo Banco Central do Brasil, limitada ao percentual
contratado”; (d) Súmula 472/STJ: “A cobrança de comissão de permanência - cujo
valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios
previstos no contrato - exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios
e da multa contratual.”; (e) “DIREITO COMERCIAL E BANCÁRIO.
CONTRATOS BANCÁRIOS SUJEITOS AO CÓDIGO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. COMISSÃO DE
PERMANÊNCIA. VALIDADE DA CLÁUSULA. VERBAS INTEGRANTES.
DECOTE DOS EXCESSOS. PRINCÍPIO DA CONSERVAÇÃO DOS
NEGÓCIOS JURÍDICOS. ARTIGOS 139 E 140 DO CÓDIGO CIVIL
ALEMÃO. ARTIGO 170 DO CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO. 1. O princípio da
boa-fé objetiva se aplica a todos os partícipes da relação obrigacional, inclusive
daquela originada de relação de consumo. No que diz respeito ao devedor, a
expectativa é a de que cumpra, no vencimento, a sua prestação. 2. Nos contratos
bancários sujeitos ao Código de Defesa do Consumidor, é válida a cláusula
que institui comissão de permanência para viger após o vencimento da
dívida. 3. A importância cobrada a título de comissão de permanência não
poderá ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios
previstos no contrato, ou seja: a) juros remuneratórios à taxa média de
mercado, não podendo ultrapassar o percentual contratado para o período
de normalidade da operação; b) juros moratórios até o limite de 12% ao ano;
e c) multa contratual limitada a 2% do valor da prestação, nos termos do art.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
52, § 1o, do CDC. 4. Constatada abusividade dos encargos pactuados na cláusula
de comissão de permanência, deverá o juiz decotá-los, preservando, tanto quanto
possível, a vontade das partes manifestada na celebração do contrato, em
homenagem ao princípio da conservação dos negócios jurídicos consagrado nos
arts. 139 e 140 do Código Civil alemão e reproduzido no art. 170 do Código Civil
brasileiro. 5. A decretação de nulidade de cláusula contratual é medida
excepcional, somente adotada se impossível o seu aproveitamento. 6. Recurso
especial conhecido e parcialmente provido.” (STJ-2a Seção, REsp 1058114/RS,
rel. p/Acórdão João Otávio de Noronha, v.u., j. 12/08/2009, DJe 16/11/2010,
julgamento este que “para os efeitos do art. 543-C do CPC, a cláusula da
comissão de permanência foi considerada válida, vencida a Sra. Ministra
Relatora”, o destaque não consta do original); (f) “EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO REGIMENTAL.
CONTRATO
BANCÁRIO.
COMISSÃO
DE
PERMANÊNCIA
POSSIBILIDADE DE COBRANÇA DESDE QUE NÃO CUMULADA COM
OS DEMAIS ENCARGOS MORATÓRIOS. - É admitida a cobrança da
comissão de permanência em caso de inadimplemento, à taxa de mercado,
desde que (i) pactuada, (ii) cobrada de forma exclusiva
ou seja, não
cumulada com outros encargos moratórios, remuneratórios ou correção
monetária e (iii) que não supere a soma dos seguintes encargos: taxa de
juros remuneratórios pactuada para a vigência do contrato; juros de mora; e
multa contratual (REsp no 834.968/RS, Rel. Ministro ARI PARGENDLER, DJ
de 7.5.07) Agravo Regimental improvido EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO
RECURSO ESPECIAL. AGRAVO REGIMENTAL.” (STJ-2a Seção, AgRg nos
EDcl nos EREsp 833711/RS, rel. Min. Sidnei Beneti, v.u., j. 25/11/2009, DJe
02/12/2009, conforme site do Eg. STJ); (g) “DECISÃO O objeto litigioso diz
respeito aos encargos exigíveis em contrato de empréstimo bancário tomado por
pessoa física. As razões do recurso especial atacam o acórdão proferido pelo
tribunal a quo quanto à exigibilidade da comissão de permanência. A Segunda
Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 863.887, RS,
consolidou o entendimento de que a comissão de permanência abrange três
parcelas, a saber, os juros remuneratórios, à taxa média de mercado, nunca
superiores àquela contratada para o empréstimo, os juros moratórios e a
multa contratual; daí ser impossível a sua cobrança cumulada com juros de
mora e multa contratual, sob pena de incorrer em bis in idem. Ante o
exposto, conheço do recurso especial e dou-lhe provimento para declarar que,
a partir do vencimento, o devedor responderá exclusivamente pela comissão
de permanência (assim entendidos os juros remuneratórios à taxa média de
mercado, nunca superiores àquela contratada para o empréstimo + juros de
mora + multa contratual).” (Ag 1122616/RS, rel. Min. Ari Pargendler, data da
publicação: 08/06/2010, o destaque não consta do original); e (g) “ RECURSO
ESPECIAL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - INSTRUMENTO PARTICULAR
DE CONFISSÃO DE DÍVIDA - OMISSÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO -
NÃO OCORRÊNCIA
ART. 538, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC -
AFASTAMENTO DA MULTA - INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 98/STJ -
COMISSÃO DE PERMANÊNCIA LICITUDE NA COBRANÇA, DESDE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
QUE NÃO CUMULADA COM OS DEMAIS ENCARGOS DA MORA,
CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS REMUNERATÓRIOS - RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO (...) Busca o recorrente a reforma do v.
acórdão, alegando, preliminarmente, negativa de prestação jurisdicional, tendo em
vista a existência de omissão no julgado recorrido. No mérito, aduz, em síntese,
que a comissão de permanência foi pactuada entre partes, sendo, portanto, devida
até o efetivo recebimento do seu crédito, além dos encargos da mora. Requer,
ainda, o afastamento da multa (fls. 152/168). É o relatório. O recurso merece
prosperar, em parte. Com efeito. (...) No que diz respeito à comissão de
permanência, é assente, nesta Corte, que os encargos contratuais previstos
para o período de inadimplência são devidos até o efetivo adimplemento da
dívida, mesmo após o ajuizamento de eventual ação de execução. Nesse
sentido, confira-se: "Contrato de financiamento. Juros, capitalização, comissão de
permanência. Precedentes da Corte. 1. A Corte já assentou: a) ao mútuo bancário,
em regra, não se aplica a limitação dos juros em 12% ao ano; b) não é autorizada a
capitalização dos juros, salvo expressa autorização por lei específica; c) é possível
a cobrança da comissão de permanência até o efetivo pagamento da dívida, desde
que não cumulada com a correção monetária. 2. Recurso especial conhecido e
provido, em parte." (REsp 226.815/RS, Relator Ministro Carlos Alberto Menezes
Direito, Terceira Turma, DJ 12/06/2000). E ainda: Ag 899.305/PR, Relator
Ministro Antônio de Pádua Ribeiro, Quarta Turma, DJ 01/08/2007. Assim sendo,
amparado no artigo 557, § 1o-A, do CPC, dá-se parcial provimento ao recurso
especial para determinar que a comissão de permanência seja devida até o
efetivo adimplemento da dívida, porém não cumulada com encargos da
mora, juros remuneratórios e correção monetária. Publique-se. Intimem-se.”
(REsp 1093702/SP, rel. Min. Massami Uyeda, data da publicação: 20/04/2009, o
destaque não consta do original).”; (iii) “9. Na espécie, verifica-se que as partes
firmaram o título exequendo, “Cédula de Crédito Bancário
Empréstimo
Pessoal”, no 342.563.527 (fls. 81/91), que não foi celebrado sob a égide do
Sistema Financeiro da Habitação, em 20.30.2018, com valor total financiado de
R$53.646,26, a ser pago em 36 parcelas mensais fixas de R$2.667,91, com taxa de
juros remuneratórios de 3,5% ao mês e 51,1068657% ao ano, e previsão de
“periodicidade capitalização diária” (fls. 83, cf. quadro “II Características da
Operação). Verifica-se, assim, que na cédula de crédito bancário, além da
existência de previsão contratual expressa, clara e precisa, que autoriza a
capitalização de juros em periodicidade inferior à anual, a taxa de juros
remuneratórios anual superior é ao duodécuplo da mensal avençada.”; e (iv) “10.
Com base nas premissas supra, aplicadas ao caso dos autos, reconhece-se: (a)
lícita a exigência de juros capitalizados em periodicidade inferior à anual, porque,
além de previsão contratual expressa, clara e precisa, que a autoriza, a taxa de
juros remuneratórios anual pactuada é superior ao duodécuplo da mensal; e (b) em
contrato bancário, que não foi celebrado sob a égide do Sistema Financeiro da
Habitação, com previsão de pagamento em parcelas fixas e pré-fixadas, descabido
o reconhecimento da existência de ilícita capitalização de juros, no período da
normalidade, em razão do emprego da Tabela Price; Disto decorre que
improcedem as alegações das partes apelantes, visto que não houve o excesso de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
cobrança, por abusividade e ilicitude de encargos, sustentado no apelo, impondo-
se, em consequência, a manutenção da r. sentença, que julgou procedente, em
parte, os embargos, observando-se que a r. sentença, na parte em que deliberou
pela abusividade da cobrança do seguro prestamista, permaneceu irrecorrida pela
instituição financeira embargada.”
Esses fundamentos são mais que suficientes para
rejeitar os embargos de declaração.
O não acolhimento das teses das partes embargantes
não caracteriza omissão, nem afronta aos dispositivos legais mencionados nos
embargos de declaração.
Não se vislumbra contradição alguma a ser sanada,
porquanto inexistentes proposições inconciliáveis no v. Acórdão embargado.
Não há obscuridade a ser suprida, uma vez que o
julgado embargado é claro e compreensível.
Inexiste erro material a ser corrigido, ante a ausência
de inexatidão do modo de expressão do conteúdo do v. Acórdão embargado.
Embargos de declaração não se prestam para o
reexame da matéria. Neste sentido, a nota de Theotonio Negrão, que transcrevo:
““Mesmo nos embargos de declaração com fim de prequestionamento, devem-se
observar os lindes traçados no art. 535 do CPC (obscuridade, dúvida, contradição,
omissão e, por construção pretoriana integrativa, a hipótese de erro material). Esse
recurso não é meio hábil ao reexame da causa”. (STJ-1a Turma, REsp 11.465-0,
rel. Min. Demócrito Reinaldo, j. 23.11.92, rejeitaram os embs., v.u., DJU 15.2.93,
p. 1.665)” (“Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor”, 34a ed.,
2002, Saraiva, p. 590, nota 2b ao art. 535).
Ante o exposto, os embargos de declaração são
rejeitados.
Manoel Ricardo Rebello Pinho
Relator